Tribunal: TJBA
Processo: 0516644-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516644-89.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR HILDO DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Plano Verão. homologação de proposta de acordo. manifestação expressa da parte autora em não adeRIR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE TRANSAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516644-89.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADEMIR HILDO DE MEDEIROS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.